Tribunal: TJSP
Processo: 0005310-11.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005310-11.2020.8.26.0026, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIANO
APARECIDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005310-11.2020.8.26.0026 -Voto no 43245
2
Voto 43.245
Agravo em Execução n. 0005310-11.2020.8.26.0026 - Pitangueiras
Execução n. 0007940-45.2017.8.26.0026 - 1a Vara
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Juliano Aparecido Pereira
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Renata Biagioni,
que concedeu ao agravado Juliano Aparecido Pereira a progressão ao
regime aberto, mediante condições especiais (fls. 52/54).
Postula o ilustre promotor de Justiça, cassada
a progressão; alternativamente, seja determinada realização de
exame criminológico (fls. 1/15).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 58/67), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do agravo (fls. 78/82).
É o relatório.
O agravado Juliano Aparecido Pereira, primário,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza quinze anos e dois
meses de reclusão. Iniciado o resgate, em 9 de dezembro de 2012,
tem término previsto para 17 de maio de 2030 (fls. 16/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005310-11.2020.8.26.0026 -Voto no 43245
3
No caso presente, com base nos elementos
probatórios constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais.
Conforme consta, o agravado já cumpriu mais
de um quarto da pena, não registra falta disciplinar, exerceu
atividade de trabalho em empresas privadas, nos setores de
montagem de prendedores e fabricação de cigarros, em 2017 e 2018.
Cursou ensino fundamental de 15 de maio de 1027 a 30 de junho de
2018, possui bom comportamento carcerário (fls. 22/29).
De outra parte, não foram apontados fatores
outros, no presente agravo, a exigir a providência pretendida.
Não se coloca em dúvida que o sistema
progressivo é adotado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade: regime fechado, semiaberto e aberto, no ordenamento
brasileiro.
Não se nega, de outra parte, que a progressão
deve ser gradual e sucessiva, uma vez preenchidas as condições
objetivas e subjetivas.
A execução da pena privativa de liberdade
pressupõe necessariamente programa individualizador da pena a ser
elaborado pela Comissão Técnica de Classificação (art. 6o, LEP).
Permanece
a
necessidade
do
exame
criminológico inicial obrigatório para o condenado submetido ao
regime fechado, facultativo para o semiaberto, na elaboração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005310-11.2020.8.26.0026 -Voto no 43245
4
programa individualizador da pena para orientar a individualização da
execução penal.
Não incumbe mais à Comissão Técnica de
Classificação manifestar-se, ao menos como pressuposto obrigatório,
nos incidentes da execução penal.
Na aferição do mérito do condenado para a
progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de
pena, não há exigência obrigatória do exame criminológico.
O mérito do condenado à pena privativa de
liberdade deve ser valorado com base em dados objetivos - a
observância dos deveres previstos nos artigos 38 e 39, da Lei de
Execução Penal, inexistência de faltas disciplinares, atividade de
trabalho (art. 31), participação em cursos, bom relacionamento com
funcionários e outros detentos.
O índice para a promoção de regime é
diretamente proporcional ao total da pena. Longa pena a cumprir,
por conseguinte, não pode obstar a progressão de regime.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu
origem à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou
obstáculo à progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do
delito está inserida e contida na pena imposta pela sentença
condenatória. Fator determinante na aplicação de tal ou qual pena.
Teve papel relevante na quantidade da pena e do regime carcerário
inicial. Permitir que a gravidade do delito volte a ser considerada, na
fase da execução penal, representa impor gravame pelo mesmo fato,
impossível de se dar em face do ne bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005310-11.2020.8.26.0026 -Voto no 43245
5
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
No campo penal, não tem lugar o aforismo in
dubio pro societate. Por conseguinte, não tem aplicação na execução da
pena, porquanto sob o manto do devido processo legal.
Importa observar a lição de Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo: “é fácil, na seqüência, perceber que a expressão in dubio
pro societate não exibe o menor sentido técnico. Em tema de direito
probatório, afirma-se: 'na dúvida, em favor da sociedade' consiste em
absurdo lógico-jurídico. Veja-se: em face da contingente dúvida, sem
remédio, no tocante à prova - ou melhor, imaginada incerteza - decide-se em
prol da sociedade. Dizendo de outro modo: se o acusador não conseguiu
comprovar o fato, constitutivo do direito afirmado, posto que conflitante
despontou a prova; então, se soluciona a seu favor, por absurdo. Ainda,
porque não provou ele o alegado, em face do acusado, deve decidir-se contra
o último. Ao talante, por mercê judicial o vencido vence, a pretexto de que se
favorece a sociedade: in dubio contra reum” (Pronúncia e o In Dubio Pro
Societate, in Bol. Inst. Manoel Pedro Pimentel, n. 17, jul-set/2001-p. 6).
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora